Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029905-29.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), sobre o 13o salário da gratificação natalina, (referente a 40%).
Relata que, a aplicação da mencionada alíquota decorre da Lei n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, porém o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio, que o Agravado decidiu antecipar, ocorreu sob a égide do artigo 2o, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.
Assevera que, deve ser observada a aplicação da regra constitucional da anterioridade nonagesimal, até porque o artigo 5o, da LC n. 654/2020 previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020.
Por fim, requer seja deferida a liminar recursal determinando ao Agravado a suspensão da cobrança do percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adiantamento do 13o salário, qual seja, parcela referente a 40%), determinando a aplicação da (anterior) alíquota de 11% determinando, a devolução em folha de pagamento.
Deixou de juntar documentos, com fundamento no permissivo legal do §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, a Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, pretende seja suspensa a aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), incidente sobre o adiantamento do 13o salário (parcela referente a 40%), determinando a aplicação do (anterior) alíquota de 11%, bem como, a sua devolução em folha de pagamento.
Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação Mandamental contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV - objetivando suspender o desconto realizado no pagamento da antecipação do 13o, posto que o Agravado fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal que para efeito de contribuições sociais é de 90 (noventa dias) contados da entrada em vigor da lei que majorar a alíquota ou criar nova contribuição.
Alega que, o Governo do Estado de Mato Grosso informou que, no mês de junho de 2020, efetuaria o adiantamento do pagamento do 13o salário (percentual de 40% do valor do referido benefício) do servidor público estadual, cujas parcelas são referentes aos meses de janeiro a maio de 2020.
Entretanto, não aplicou, sobre esse valor, a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), mas o desconto com base na nova alíquota de 14% (quatorze por cento), o que, no entender do Agravante, configura violação ao princípio da irretroatividade tributária.
Aduz que a própria Lei Complementar n. 654/2020, no artigo 5o, previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020.
No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, §6o.
A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:
Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.
Assim, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020.
Entretanto, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores do Sindicato Agravante.
Observa-se que, as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.
In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), uma vez que, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n. 654/2020. Contudo, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina 13o salário, cujo fato gerador ocorre apenas em momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano, ou seja, o fato gerador é único.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.
2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.
Por essa razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos, porque segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020.
Assim, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar, postulado pela Associação de Cabos e Soldados do Estado de Mato Grosso, mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 2 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora